Tribunal: TJDFT
Processo: 0745049-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745049-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, Rubyene Oliveira Lemos Borges, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que deferiu a penhora de eventuais créditos que couberem em seu favor no processo 5009556-03.2021.8.13.0701, em trâmite na 4a Vara Cível de Uberaba-MG. Processo de origem 0725091-13.2022.8.07.0001. Em resumo, alega que o exequente agiu de forma ilícita ao requerer a penhora dos créditos no processo 5009556-03.2021.8.13.0701, em trâmite na 4a Vara Cível de Uberaba-MG, pois o processo tramita em segredo de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e ao fim a sua reforma, afastando-se a constrição do crédito. Requer a expedição de ofício à OAB para que seja aplicada a sanção cabível. Requer a gratuidade de justiça. Sem preparo. DECIDO. O agravo de instrumento destina-se a impugnar decisão interlocutória nas hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil. A agravante pretende obter provimento jurisdicional por intermédio do presente agravo de instrumento com a finalidade de desconstituir a penhora de créditos que titulariza no processo 5009556-03.2021.8.13.0701, em trâmite na 4a Vara Cível de Uberaba-MG (art. 860, CPC), ordenada pelo Juízo de origem. Alega que o agravado, exequente, agiu ilicitamente ao requerer a penhora do crédito. A questão não foi objeto de exame pelo juízo de origem. É inviável a utilização do agravo de instrumento para obter provimento jurisdicional em segundo grau em relação a matéria que não foi objeto de decisão da origem, sob pena de configurar supressão de instância e vulnerar o princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS DELIBERAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. 1.Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao juízo de origem, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2.A convenção de condomínio é o ato-regra, de natureza institucional, com força cogente, estabelecendo regras proibitivas e imperativas a que todos se sujeitam, inclusive a Assembleia Geral Extraordinária. 3. Na hipótese, não há previsão de uma comissão de transição na convenção ou no regimento interno, o que, a princípio, agasalha a alegação de descumprimento das regras condominiais. 4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.“ (Acórdão 1847027, 07055468620248070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pela recorrente, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça que ora defiro para o ato, eis que se enquadra na previsão inserta no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. Brasília/DF, 9 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e